Tribunal: TJDFT
Processo: 0742245-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Cumprimento de tutela de urgência. Aplicação e majoração de multa coercitiva. Proporcionalidade e razoabilidade na fixação das astreintes. Redução e liberação parcial de valores bloqueados.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que, diante do descumprimento de liminar para fornecimento do medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe), aplicou multa de R$5.000,00, e determinou o bloqueio de R$50.000,00, posteriormente majorando a multa para R$10.000,00, em caso de continuidade do descumprimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação da multa fixada e majorada frente ao atraso no cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento; e (ii) a possibilidade de liberação parcial do valor bloqueado, com base nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de Decidir
3. Em relação ao cumprimento tardio da obrigação, considera-se razoável a aplicação de multa coercitiva (astreintes) para assegurar a efetividade da tutela.
3.1. No entanto, diante da relação contratual em curso e do valor do medicamento prescrito, entende-se necessária a adequação do valor das astreintes, a fim de evitar desequilíbrio econômico ou enriquecimento sem causa.
4. Quanto à liberação parcial do valor bloqueado, deve-se considerar o limite atualizado das astreintes fixado em R$10.000,00, liberando-se o montante excedente, a fim de assegurar a justa compensação à agravada e evitar excessiva onerosidade para a agravante.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
TESE: Cabível a fixação de multa (astreintes) para compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer, porém, o seu valor deverá ser adequado à obrigação principal, especialmente para que o seu valor valor não ultrapasse o da obrigação principal.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: n/a.